Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES ORTIZ - CPF: 173.581.329-04 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de débito, determinando a revisão de faturas de água com valores excessivos (aumento de 500% em relação à média histórica) e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão da suspensão indevida do fornecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças realizadas pela concessionária nos meses de fevereiro e março de 2024, com valores significativamente superiores à média histórica de consumo; e (ii) determinar se a suspensão do fornecimento de água com base em débito contestado configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a revisão das faturas.

4. A suspensão do fornecimento de água com base em débito legitimamente contestado configura dano moral indenizável, especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, apresentado por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARCELO GONÇALVES ORTIZ em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas de fevereiro e março de 2024, determinando a revisão das mesmas para considerar o consumo de 18,5m3 cada, com base na média de consumo dos meses anteriores;

2.
CONDENAR
a requerida

na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Confirmo a liminar concedida no id. 151940905.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 339790912), a apelante argumenta, em síntese, que: a) a cobrança foi regular, baseada em leitura real do hidrômetro, não havendo prova de falha na medição; b) o laudo técnico concluiu pelo funcionamento regular do equipamento; c) a variação de consumo é fenômeno comum em unidades residenciais, ligada a diversos fatores internos ao imóvel; d) agiu no exercício regular de direito ao efetuar a cobrança pelo serviço efetivamente prestado e medido; e) não há dano moral a ser indenizado; f) subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões (Id. 339790916), o apelado sustenta que: a) a apelante renunciou expressamente à produção de prova técnica, configurando preclusão lógica; b) a responsabilidade da concessionária é objetiva; c) a cobrança foi flagrantemente desproporcional à média histórica de consumo; d) a própria concessionária reconheceu, após vistoria técnica, que não havia vazamentos nas instalações internas; e) a interrupção do serviço essencial foi indevida; f) o valor da indenização é adequado e proporcional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, é importante esclarecer que estamos diante de uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece em seu artigo 14 a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Isso significa que a empresa responde pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre eles.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a alegação do apelado, em contrarrazões, de que teria ocorrido preclusão lógica quanto à produção de prova técnica. De fato, consta dos autos que a própria concessionária, ora apelante, manifestou expressamente em petição (Id. 339790902) que
"não pretende mais produzir novas provas"
, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, tal circunstância não impede a análise das provas já produzidas nos autos, nem afasta o dever do julgador de valorá-las adequadamente. O que ocorre é que a apelante não pode, neste momento processual, alegar cerceamento de defesa ou insuficiência probatória, tendo em vista sua manifestação anterior. Feito este esclarecimento, passo à análise do mérito.

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de água nos meses de fevereiro e março de 2024, bem como da legalidade da suspensão do fornecimento e da existência de danos morais indenizáveis.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O serviço de fornecimento de água é considerado essencial e, como tal, deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. A cobrança pelo serviço deve refletir o consumo efetivamente realizado pelo usuário, medido por equipamento adequado e em perfeito funcionamento.

Analisando os fatos específicos deste caso, com base nas provas apresentadas nos autos, verifico que o consumo médio mensal do autor, conforme demonstrado pelas faturas de outubro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, oscilava entre 10m3 e 20m3. Nos meses de fevereiro e março de 2024, houve um aumento expressivo para 108m3 e 104m3, respectivamente, o que representa um incremento de aproximadamente 500% em relação à média anterior.

A concessionária apelante argumenta que o faturamento foi realizado com base em leitura real do hidrômetro e que o equipamento estava funcionando corretamente, conforme atestado em vistoria. Contudo, é importante destacar que a mera afirmação de que o hidrômetro estava funcionando não é suficiente para justificar um aumento tão expressivo no consumo, especialmente quando não há qualquer evidência de alteração nos hábitos de consumo ou de vazamentos nas instalações internas.

A própria vistoria realizada pela concessionária em 07/03/2024 não constatou vazamentos no cavalete, tendo o hidrômetro sido aprovado no teste de proveta. Nova vistoria realizada em 17/04/2024 também não constatou vazamentos, verificando que o
"consumo está normal, hidrômetro está normal".
Ora, se o próprio laudo técnico da empresa indica que o consumo voltou ao normal, sem qualquer intervenção ou reparo nas instalações, isso reforça a tese de que houve alguma irregularidade na medição dos meses questionados.

Importante destacar que a própria concessionária, em sua contestação, apresentou proposta de acordo consistente na retificação das faturas de fevereiro e março de 2024 para 14m3 cada, conforme o consumo do mês 06/2024. Tal proposta, embora não tenha sido aceita pelo autor, demonstra o reconhecimento implícito pela própria empresa de que os valores inicialmente cobrados não refletiam o consumo real do imóvel, reforçando a conclusão pela irregularidade das faturas impugnadas.

É importante mencionar que os tribunais têm decidido casos semelhantes no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo médio histórico e os valores cobrados em determinado período, sem justificativa técnica plausível, impõe-se a revisão das faturas para adequá-las à média de consumo do imóvel.

A concessionária, como prestadora de serviço público essencial, tem o dever de demonstrar de forma clara e convincente a regularidade da cobrança, especialmente quando há questionamento pelo consumidor diante de variação expressiva no consumo. No caso em análise, a empresa não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a afirmar que o hidrômetro estava funcionando corretamente, sem apresentar qualquer justificativa técnica para o aumento abrupto no consumo.

Quanto à suspensão do fornecimento de água, é preciso esclarecer que, embora a legislação permita a interrupção do serviço em caso de inadimplemento, conforme previsto no art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95, tal medida deve ser precedida de notificação prévia e só se justifica quando se trata de débito atual, certo e incontestável. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores têm estabelecido que a legitimidade do corte pressupõe que o débito corresponda a consumo efetivamente verificado, não sendo admissível a suspensão quando há discussão judicial sobre a exigibilidade da cobrança, especialmente quando há elementos que indicam a possível irregularidade do faturamento.

No caso em análise, o débito estava sendo legitimamente contestado pelo consumidor, que inclusive havia solicitado vistoria técnica à própria concessionária, a qual não identificou anormalidades que justificassem o aumento expressivo no consumo. Nesse contexto, a suspensão do fornecimento configura-se como medida desproporcional e abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço.

Além disso, tratando-se de serviço essencial, a suspensão do fornecimento deve ser a última medida a ser adotada, especialmente quando envolve consumidor em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso do autor, pessoa idosa e portadora de doença grave, conforme informado nos autos.

No que diz respeito aos danos morais, é importante esclarecer que estes se configuram quando há lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a honra, a imagem e a integridade psíquica da pessoa. No caso em análise, a suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, por período prolongado (de 26/03/2024 a 15/04/2024), causou ao autor transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A situação se agrava considerando a condição pessoal do autor, pessoa idosa e portadora de doença grave, que ficou privado de serviço indispensável à manutenção de condições mínimas de higiene, saúde e bem-estar. Tais circunstâncias justificam plenamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição da conduta lesiva. No caso em análise, considerando as circunstâncias específicas, especialmente o período prolongado de suspensão do serviço e a condição de vulnerabilidade do autor, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na perícia técnica elaborada nos autos.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão indevida de água, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 1027164-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às normas de proteção ao consumidor e considerando todas as provas dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026